Tribunal: TJBA
Processo: 8067353-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067353-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARAPONGA MART MODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO BURLAMAQUI CORREIA

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TIAGO MIRANDA LIMA, STELA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, RAFAEL TEIXEIRA SOUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL
CONFIGURADO
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maraponga Mart Moda Comércio de Confecções Ltda - ME e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Na origem, a sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais foi julgada procedente, condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Após o trânsito em julgado, a parte exequente apresentou planilha de cálculos com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A agravante impugnou, alegando excesso de execução e sustentando que a sentença não especificou os índices a serem utilizados, devendo ser aplicada a Taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do STJ.

A agravante também apontou erro material na sentença quanto ao percentual de honorários advocatícios, visto que o dispositivo apresenta divergência entre o valor grafado em algarismos ("20%") e por extenso ("dez por cento").

II. Questão em discussão

5. A controvérsia recursal reside na definição dos índices corretos de correção monetária e juros de mora após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, bem como na interpretação do erro material relacionado ao percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

6. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil e estabeleceu a Taxa SELIC como índice unificado para correção monetária e juros de mora, o entendimento atual é de que a correção deve ser realizada pelo IPCA, enquanto os juros devem seguir a Taxa SELIC, vedando-se a cumulação dos índices.

7. No tocante ao erro material na sentença quanto aos honorários advocatícios, prevalece o valor por extenso ("dez por cento"), conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pelos princípios da hermenêutica jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8067324-16
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
MARAPONGA MART MODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
e parte recorrida
TEREZA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora